Tribunal: TJDFT
Processo: 0100057-86.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS. PRECLUSÃO. RECURSOS ESPECIAIS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA.

1. A preclusão é a perda de uma faculdade processual, em razão da ausência de manifestação, no processo, na forma e o no tempo devidos.

2. Não interposto recurso da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, resta preclusa a oportunidade da discussão acerca da sua correção.

3. Não se identifica qualquer vício na sentença que, com fundamento em decisão preclusa nos autos, extingue a obrigação exequenda pelo pagamento.

4. Ausente efeito suspensivo, a existência de recursos especiais pendentes de julgamento não impede o prosseguimento do feito.

5. Recurso conhecido e desprovido.